Tribunal: STF
Processo: RE 1452698
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Amiraldo da Silva Favacho Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. SUPOSTO CRIME PRATICADO POR DEPUTADO ESTADUAL EM RAZÃO DO CARGO NO EXERCÍCIO DE MANDATO ANTERIOR. ORDEM SEQUENCIAL E ININTERRUPTA DOS MANDATOS, INCLUSIVE REELEITO NO PLEITO DE 2022. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - "Conforme inteligência do Supremo Tribunal Federal, o foro por prerrogativa de função restringe-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas" (AP n. 937 QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/12/2018). 



    II - "Praticado o crime em um mandato e existindo reeleição ao mesmo cargo, verifica-se a prorrogação do foro por prerrogativa de função acaso os diferentes mandatos sejam exercidos em ordem sequencial e ininterrupta" (HC 529.095/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 24/11/2020)" (AgRg no AREsp n. 2.027.276/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/4/2022). 



    III - No caso, a Corte a quo indevidamente declinou da a competência para uma das Varas Criminais da Comarca da Macapá, embora configurada a continuidade do exercício do mandato político para fins de prorrogação da competência, conforme é exigido pelo col. Supremo Tribunal Federal (Inq n. 4.127, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/11/2018). Assim, como consignado na decisão agravada, a competência é do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Amapá para processamento e julgamento do feito. 



    Agravo regimental desprovido. 



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 53, § 1º, da CF. Aduz que “a discussão em abstrato desses autos não autoriza a incidência da tese fixada no QO AP 937 deste Tribunal, haja vista que é igualmente incontroverso que a narrativa do Ministério Público não trouxe aos autos qualquer hipótese de fato típico cometido em razão do exercício do ofício como parlamentar”. Sustenta que “a razão de decidir adotada não possui condão de fixar a competência do tribunal de justiça do Amapá para este caso”. Afirma que, “[e]m razão da disparidade de poder a ser possivelmente exercido por um deputado estadual em relação a um Governador, não se enxerga plausibilidade jurídica para a adoção das razões de decidir do Ministro Felix Fischer no presente caso”. 



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível.



    5. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso do ora recorrente sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    Neste agravo regimental, consigno que a Defesa pretende a restauração do v. acórdão objurgado que declinou da competência para processamento e julgamento de Ação Penal no qual figura como réu Deputado Estadual, ainda no exercício do cargo, por ato praticado em mandado anterior. 



    Como registrado na decisão recorrida, segundo entendimento desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, assim direcionada: "A orientação jurisprudencial mais recente do Supremo Tribunal Federal indica que 'o foro por prerrogativa de função restringe-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas' (AP 937 QO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 03/05/2018, DJe 10/12/2018)" (RHC n. 111.781/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/07/2019) e "Na hipótese em que o delito seja praticado em um mandato e o réu seja reeleito para o mesmo cargo, a continuidade do foro por prerrogativa de função restringe-se às hipóteses em que os diferentes mandatos sejam exercidos em ordem sequencial e ininterrupta (Inq 4.127, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, TRIBUNAL PLENO, julgado em 20/11/2018, DJe 23/11/2018)" (RHC n. 111.781/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/07/2019). 



    Em face do exercício do mandato de Deputado Estadual pelo agravante, a exordial acusatória foi apresentada perante o eg. Tribunal de Justiça que, em sede de agravo interno, manteve a decisão que declinara da competência para uma das Varas Criminais da Comarca da Macapá e, acerca da temática recursal, assim decidiu: 



    "Na hipótese dos autos, os fatos narrados na exordial acusatória não se referem ao mandato atual de Deputado Estadual ora ocupado pelo denunciado Amiraldo da Silva Favacho Júnior. As supostas infrações penais não foram cometidas durante o exercício de seu atual cargo eletivo. O agravante sustenta que pronunciamentos recentes do STF indicam que o caminho contemplado pelo Pretório Excelso é a manutenção do foro por prerrogativa de função ao parlamentar reeleito, ainda que a infração penal tenha sido cometida em mandato anterior. Todavia, não é o que se vê nos recentes julgados, conforme se colaciona abaixo [...]" (fls. 581-582). 



    Pois bem. 



    No caso concreto, os fatos atribuídos ao agravante e outra corré datam do ano de 2015, ou seja, teriam supostamente ocorrido durante o quadriênio 2015/2018 (fl. 611) em que, como dito, o agravante já era, ao tempo, ocupante do cargo de Deputado Estadual. 



    Como esclarecido outrora, a reeleição se deu para os mandatos seguintes, inclusive no pleito de 2022, remanescendo ainda o agravante no exercício do mandato parlamentar estadual (…).



    Consoante se denota, o eg. Tribunal de origem afastou a sua competência com esteio no entendimento de que "os fatos narrados na exordial acusatória não se referem ao mandato atual de Deputado Estadual ora ocupado pelo denunciado Amiraldo da Silva Favacho Júnior. As supostas infrações penais não foram cometidas durante o exercício de seu atual cargo eletivo". 



    No caso, a Corte a quo indevidamente declinou da a competência para uma das Varas Criminais da Comarca da Macapá, embora configurada a continuidade do exercício do mandato político para fins de prorrogação da competência, conforme é exigido pelo col. Supremo Tribunal Federal (Inq n. 4.127, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/11/2018). 



    Assim, como consignado na decisão agravada, a competência é do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Amapá para processamento e julgamento do feito. 



    […]



    Em resumo, em prestígio às normas constitucionais e ao princípio da isonomia, a fim de se estabelecer a harmonia das normas regentes ao caso concreto, evitando-se "distorção em concreto ao passo que intenta estabelecer a igualdade entre indivíduos e situações desequiparadas", como bem alertado pelo e. Min. Felix Fischer, entende-se acertada a decisão ora agravada que concluiu pela prerrogativa de função e a competência do eg. Tribunal de Justiça para processamento e julgamento de réu que ainda está no exercício do cargo de Deputado Estadual (reeleito no pleito de 2022), por fatos supostamente praticados durante o exercício do cargo e relacionados à funções desempenhadas em mandato anterior. 



    Não é demais relembrar, ainda, que consoante entendimento desta eg. Corte Superior, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do foro por prerrogativa de função estar restrito aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas é aplicada ao ocupante de cargo no Poder Executivo (municipal e estadual) e Legislativo, seja estadual ou federal, havendo, ainda, conforme outrora afirmado, a continuidade do foro nas hipóteses em que o delito seja praticado em um mandato e o réu seja reeleito para o mesmo cargo em ordem sequencial e ininterrupta. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.027.276/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/4/2022. 



    [...].



    6. Quanto à alegação da defesa de ausência de “fato típico cometido em razão do exercício do ofício como parlamentar”, acolho como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal, que se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    12. É de fácil constatação que a tese central do RE - ausência de correspondência entre os delitos imputados e o exercício da função pública - não foi apreciada no julgamento monocrático do recurso especial (fls. 591/598), assim como não foi suscitada pela defesa quando da interposição do agravo regimental (fls. 605/621) e também não foi objeto do acórdão que confirmou o provimento do REsp, em julgamento de agravo regimental (fls. 628/637).



    13. No caso, sequer houve a prévia oposição de embargos declaratórios, o que faz incidir os enunciados das Súmulas 282 e 356 do STF, configurando-se uma efetiva inovação a tese de mérito do recurso extraordinário. Conforme orientação pacífica dessa Suprema Corte, “é requisito específico de admissibilidade do apelo extremo o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1159394 / DF – Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe-197 DIVULG 18/09/2018 PUBLIC 19/09/2018). 



    [...].



    7. No mais, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a continuidade do agente público no cargo por força de reeleição, seja no Poder Executivo seja no Poder Legislativo, enseja a manutenção do foro por prerrogativa de função" (RHC 2.085.590-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Ainda nessa linha, vejam-se o RE 1.253.213-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes e o RE 1.240.599, Rel. Min. Marco Aurélio, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO PRIMEIRO MANDATO ELETIVO. REELEIÇÃO PARA O MANDATO IMEDIATAMENTE SUBSEQUENTE AO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DESCONTINUIDADE. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. OBEDIÊNCIA AO REQUISITO DA ATUALIDADE DA FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, NOS TERMOS DO ART. 29, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.



    2. A Primeira Turma desta CORTE, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela Questão de Ordem na AP 937 aplica-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro, pois a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937.



    3. Não havendo solução de descontinuidade entre os mandatos exercidos por Prefeito municipal, em virtude de sua reeleição para o mandato imediatamente subsequente ao anterior, a competência para processar e julgar os crimes por ele cometidos durante o exercício do primeiro mandato, em obediência ao requisito da atualidade da função, é do Tribunal de Justiça.



    4. No caso em apreço, os crimes supostamente praticados pelo ora recorrente foram cometidos durante o exercício do cargo e se relacionam com as funções desempenhadas. Além disso, não houve solução de descontinuidade entre os mandatos de Prefeito municipal por ele exercidos, pois houve a sua reeleição para mandato imediatamente consecutivo ao anterior, fato que permite fixar a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para o processamento e julgamento da denúncia formulada em seu desfavor.



    5. Agravo Regimental a que se dá provimento para dar provimento ao Recurso Extraordinário e, por via de consequência, determinar o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos termos do art. 29, X, da Constituição Federal.



    8. Por fim, pontuo que, no julgamento do INQ 4.703-QO, a Primeira Turma desta Corte reconheceu a aplicabilidade do precedente firmado na AP 937-QO a toda e qualquer autoridade detentora de prerrogativa de foro, e não apenas aos parlamentares. Precedentes: RE 1.231.757-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.185.838, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.391.730-AgR, de minha relatoria.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso de Amiraldo da Silva Favacho Junior.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator